Tribunal: TJPA
Processo: 0005560-06.2013.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005560-06.2013.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, ANA SIGLIA VASCONCELOS FERREIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR MUNICIPAL. AFASTAMENTO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO A VENCIMENTOS REFERENTES AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Antes da restrição a qualquer direito é indispensável a instauração de um processo adequado, devendo ser assegurado, no mínimo, igualdade entre as partes, o contraditório e ampla defesa, com todos os seus consectários. Isso implica dizer que um processo apartado da razoabilidade, da proporcionalidade ou do ideal de concretização do justo, com a busca da verdade real, esvazia o direito ao contraditório e à ampla defesa, maculando o seu resultado.

2.

Assim, têm-se que o afastamento de servidor público concursado ou qualquer outra medida disciplinar, deve ser precedido da instauração de sindicância e posteriormente de Processo Administrativo. As vistas do caso em análise, verifica-se que a Secretaria Municipal de Monte Alegre determinou o afastamento da requerente, por tempo indeterminado, no dia 22 de abril de 2013, por meio da Portaria n° 015/2013- SEMED (Id. 2301011 - Pág. 27/28), sem a instauração de qualquer processo administrativo apuratório, importando em clara ofensa para do princípio supracitado.

3.

Cumpra-se mencionar que posteriormente foi realizada a instauração de processo administrativo conforme os autos da Portaria n° 060 de 16 de outubro de 2013, com base na Lei n° 4.080/93 (Id. 2301165 - Pág. 8/11). Todavia, este não foi precedido do afastamento da servidora, ocorrendo após o longo lapso temporal de 6 (seis) meses, nos quais a servidora permaneceu afastada sem a percepção de sua remuneração.

4.

Reconhecido que o ato administrativo de afastamento da servidora municipal é nulo, indiscutível é o restabelecimento do status quo ante, devendo por isso a Administração arcar com o pagamento dos vencimentos que seriam pagos ao servidor no período em que esteve afastado de suas atividades laborais. Cabe ressaltar, ainda, que o percebimento dessas verbas remuneratórias não implica em enriquecimento indevido da autora, pois, não exerceu suas funções durante referido afastamento em razão de conduta do ente Municipal.

5.

No tocante a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização por danos morais, têm-se que observando as argumentações levantadas, a indenização por danos morais fixada pelo Magistrado condiz com a magnitude do dano causado, bem como com a possibilidade do ente Municipal no cumprimento desta obrigação, sendo correta a estipulação no quantum indenizatório de 20 (vinte) salários mínimos em favor da requerente.

6.

SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária, para

manter a sentença do Juízo de Piso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
interposto pela Sra. Ana Siglia Vasconcelos Ferreira, contra ato ilegal praticado pelo Município de Monte Alegre, julgou procedente o pedido realizado em exordial.

Em exordial, a autora informou ser servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre, desde 05 de fevereiro de 2007, exercendo o cargo de Professora Pedagógica, sendo que a partir de 27 de abril de 2010, foi convocada pelo Concurso Público n°. 003/2006, para prover o cargo de nível superior. Professora de 1ª a 4ª série – zona urbana. Após tomar posse, foi designada para trabalhar na escola da Comunidade de Sapucaia, zona rural da Cidade. No entanto, no ano de 2013, conseguiu o seu remanejamento da zona rural para a urbana, sendo que no início de 2013 foi designada, pela Secretaria Municipal de Educação, para exercer a sua atividade na Escola Municipal de Ensino Fundamental lerecê Moreira.

Aduziu que no início do ano letivo de 2013, se apresentou para a responsável/diretora da Escola lerecê Moreira, no caso a Sra. Doralice de Oliveira, contudo esta lhe informou que não tinha vaga para a requerente naquela Escola, pois quem iria lecionar seria a professora contratada Risonete da Silva. A autora imediatamente comunicou o então Procurador Municipal que determinou à diretora que aquela iria desempenhar suas funções na Escola lerecê Moreira, ficando a professora contratada, Risonete da Silva como auxiliar. Alega que a diretora por diversas vezes tentou encaminhar a autora para ficar lotada na Escola José Holanda, pois nunca escondeu que não a queria na Escola lerecê Moreira, sendo os motivos desconhecidos.

Narra que no dia 24 de abril de 2013 a requerente estava em sala de aula, antes mesmo de iniciar mais um dia de trabalho, foi comunicanda que comparecesse sala da direção, a se dirigir a essa foi surpreendida com a acusação de agressão contra um de seus alunos. A requerente perquiriu à direção presente na sobredita sala, indagando quando o fato que estava sendo acusada tinha ocorrido e qual foi a criança que supostamente sofreu a agressão, bem como quem tinha presenciado a agressão, porém não teve resposta. Narra que foi submetida, através da Portaria n°. 015/2013 - SEMED, da lavra da Secretária Municipal de Educação, ao imediato afastamento da sala de aula, sem a realização prévia de processo administrativo.

Argumenta que todas as acusações imputadas lhe causaram grande abalo psicológico e transtorno social, afirmou que jamais fez qualquer ato que prejudicasse ou ofendesse, moral e/ou fisicamente, um de seus alunos, mormente agressões físicas. Assim, requereu a nulidade da Portaria n.º 015/2013 - SEMED, bem como indenização pelos danos morais sofridos, bem como a sua restituição para o cargo de Professora na zona urbana do Município (Id. 2301011 - Pág. 2/18).

O Municipio de Monte Alegre apresentou contestação no qual afirmou que a requerente não comprovou suas alegações, tendo agredido a criança e que antes mesmo de tal fato já apresentava comportamento agressivo, falta de controle emocional, insubordinação e negligência. Alegou que há prova insofismável de que o fato gravíssimo está sendo apurado, conforme os autos da Portaria 060 de 16 de outubro de 2013, através de Processo administrativo com base na Lei n° 4.080/93. Ainda discorreu sobre a necessidade da prevalência do interesse público sobre o privado, no afastamento da servidora pra evitar prejuízos aos demais alunos e a ausência de direito ao recebimento de danos morais por parte da autora (Id. 2301014 - Pág.2/15).

Em sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido realizado em exordial (Id. 2301169 - Pág. 2/14).

Conforme certidão de Id. 2301169, transcorreu o prazo legal sem a interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela manutenção da sentença em sede de reexame necessário. (Id.

2448861).

E o relatorio.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário, passando a análise dos autos.

In casu, a Sra. Ana Siglia Vasconcelos Ferreira busca a anulação da Portaria n° 015/2013 que determinou seu afastamento por prazo indeterminado de seus serviços como Professora no Município de Monte Alegre, bem como o pagamento de danos morais pela ilegalidade do ato.

A requerente informa que foi acusada de ter agredido fisicamente um aluno, sendo imediatamente afastada da sala de aula, sem a realização de Processo administrativo para a formação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, tendo sido punida por tempo indeterminado sem a apuração dos fatos e seu direito a defesa.

Registre-se que o princípio do devido processo legal, insculpido na Constituição Federal, conforme abaixo transcrito, garante a todos o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei, dotado de todas as garantias constitucionais. Senão vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Dessa forma, antes da restrição a qualquer direito é indispensável a instauração de um processo adequado, devendo ser assegurado, no mínimo, igualdade entre as partes, o contraditório e ampla defesa, com todos os seus consectários. Isso implica dizer que um processo apartado da razoabilidade, da proporcionalidade ou do ideal de concretização do justo, com a busca da verdade real, esvazia o direito ao contraditório e à ampla defesa, maculando o seu resultado.

Assim, têm-se que o afastamento de servidor público concursado ou qualquer outra medida disciplinar, deve ser precedido da instauração de sindicância e posteriormente de Processo Administrativo. As vistas do caso em análise, verifica-se que a Secretaria Municipal de Monte Alegre determinou o afastamento da requerente, por tempo indeterminado, no dia 22 de abril de 2013, por meio da Portaria n° 015/2013- SEMED (Id. 2301011 - Pág. 27/28), sem a instauração de qualquer processo administrativo apuratório, importando em clara ofensa para do princípio supracitado.

Na esteira desse raciocínio, infere-se que apesar da instauração de sindicância e posteriormente de processo administrativo disciplinar, o afastamento do servidor público não será de forma arbitrária e sim, amplamente justificada e de forma cautelar, quando verificado que o seu não afastamento implicaria em prejuízos ao regular andamento do processo. Sob esse prisma, observa-se que houve na verdade foi uma remoção de ofício da autora, sem a observância de seu direito a defesa.

No mais, cumpra-se mencionar que posteriormente foi realizada a instauração de processo administrativo conforme os autos da Portaria n° 060 de 16 de outubro de 2013, com base na Lei n° 4.080/93 (Id. 2301165 - Pág. 8/11). Todavia, este não foi precedido do afastamento da servidora, ocorrendo após o longo lapso temporal de 6 (seis) meses, nos quais a servidora permaneceu afastada sem a percepção de sua remuneração.

Assim, verifica-se que está cristalino o fato de que a servidora em questão, não teve oportunizado seu direito a ampla defesa e contraditório, tendo em vista que, não basta que a Administração Pública, por sua iniciativa e por seus meios, colha os argumentos ou provas que lhe parecem significativos para imputar ações ao servidor, é essencial que ao interessado ou acusado seja dada a possibilidade de examinar e contestar os argumentos, fundamentos e elementos probantes que lhe sejam desfavoráveis, na amplitude de processo administrativo.

Nesse sentido destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE O STJ, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, APRECIAR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. A ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EXIGE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência para examinar, em sede de Recurso Especial, eventual ofensa direta à Constituição Federal, cabendo tal apreciação ao Pretório Excelso, na via recursal extraordinária 3. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a anulação de ato administrativo exige a observância dos princípios devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente quando o ato repercuta na esfera de interesses do administrado (AgRg no AREsp. 71.551/DF, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 2.6.2015; MS 11.249/DF, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, Rel. p/ Acórdão Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3.2.2015; REsp. 1.207.920/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.9.2014). 4. O sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado. A interposição de Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça requer o primoroso atendimento de requisitos constitucionais de alta definição jurídica; assim, a demonstração da chamada divergência pretoriana deve se dar de forma analítica e documentada, por meio do cotejo analítico, para se comprovar que a decisão recorrida está em desacordo com precedentes julgados de outros Tribunais, inclusive e especialmente deste STJ (art. 105, III, c da Carta Magna). 5. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 619.850/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019).

E, neste sentir, reconhecido que o ato administrativo de afastamento da servidora municipal é nulo, indiscutível é o restabelecimento do
status quo
ante, devendo por isso a Administração arcar com o pagamento dos vencimentos que seriam pagos ao servidor no período em que esteve afastado de suas atividades laborais. Cabe ressaltar, ainda, que o percebimento dessas verbas remuneratórias não implica em enriquecimento indevido da autora, pois, não exerceu suas funções durante referido afastamento em razão de conduta do ente Municipal.

No tocante a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização por danos morais, têm-se que observando as argumentações levantadas, a indenização por danos morais fixada pelo Magistrado condiz com a magnitude do dano causado, bem como com a possibilidade do ente Municipal no cumprimento desta obrigação, sendo correta a estipulação no quantum indenizatório de 20 (vinte) salários mínimos em favor da requerente.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do Reexame para manter a sentença do Juízo de Piso
.

É como voto.

Belém-PA, 27 de janeiro de 2019.

NADJA NARA COBRA MEDA

DESª. RELATORA

Belém, 04/02/2020